Tribunal: TJMT
Processo: 1009095-65.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009095-65.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURO BARROS DE CARVALHO - CPF: 274.425.001-53 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAURO BARROS DE CARVALHO

APELADO(S):

FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA.
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E DOCUMENTOSCÓPICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 530/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL AUTORIZADA. COBRANÇA DE IOF E SEGURO PRESTAMISTA FINANCIADOS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito. O autor, aposentado do RGPS, alegou abusividade na taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, sustentando cobrança superior à pactuada e requerendo a revisão contratual, restituição em dobro e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial contábil e
documentoscópica
caracterizou cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se houve descumprimento contratual ou abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de empréstimo consignado, apta a justificar a revisão do pacto, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova considerada desnecessária ou protelatória, exercendo o poder de direção do processo previsto no CPC, art. 370,
p.u
., especialmente quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental constante dos autos.

A prova pericial contábil mostra-se dispensável quando o contrato bancário apresenta de forma clara os elementos da operação financeira, incluindo taxa de juros, custo efetivo total, número de parcelas e encargos incidentes.

A alegação de irregularidade documental não se sustenta quando não há impugnação específica à autenticidade do contrato nem indícios concretos de falsidade, sendo insuficiente a mera divergência entre datas de contratação e de averbação do empréstimo no sistema previdenciário.

A taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês foi expressamente pactuada entre as partes e não se mostra manifestamente excessiva em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, afastando a alegação de abusividade.

A Súmula 530/STJ não incide quando a taxa de juros se encontra expressamente prevista no contrato, pois o verbete aplica-se apenas nas
hipóteses de ausência de pactuação ou de impossibilidade de comprovação da taxa contratada.

A capitalização mensal de juros é admissível nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, circunstância evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A cobrança de IOF e de seguro prestamista financiados, quando expressamente informada e discriminada na cédula de crédito bancário, constitui prática legítima e reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo cobrança indevida ou prática abusiva por parte da instituição financeira, não há fundamento para repetição do indébito nem para a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia.

2. A taxa de juros remuneratórios expressamente pactuada em contrato de empréstimo consignado somente pode ser revista quando demonstrada abusividade manifesta em relação à média de mercado.

3. A cobrança de IOF e de seguro prestamista financiados, desde que previamente pactuada e discriminada no contrato, não caracteriza prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370,
p.u
.; CDC, art. 42,
p.u
.; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.707.612/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 28.10.2024; STJ, REsp no 1.251.331/RS (Tema repetitivo), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 24.08.2011; Súmulas no 382 e no 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAURO BARROS DE CARVALHO nos autos do processo no 1009095-65.2025.8.11.0006, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, tendo
como Apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A demanda originária consiste em ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro

aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social,
tendo como causa de pedir discordância com o teor de
contrato de empréstimo consignado no 0095752920
firmado
em 15 de maio de 2025, com desconto de 96 parcelas mensais de R$ 38,00 sobre seu benefício previdenciário.

O comando judicial recorrido julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, conforme:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO ,
ajuizada por MAURO BARROS DE CARVALHO, em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Narra a parte autora, em síntese, que celebrou com a instituição financeira ré, em 15 de maio de 2025, o contrato de empréstimo consignado no 0095752920, com o desconto de 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 38,00 (trinta e oito reais) de seu benefício previdenciário.

Sustenta a existência de abusividade na relação contratual, aduzindo que a taxa de juros efetivamente praticada (2,66% a.m.) seria manifestamente superior à taxa contratada (1,80% a.m.) e, sobretudo, à taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, que alega ser de 1,50% a.m. Impugna, ademais, a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de forma financiada, por suposta ausência de pactuação.

Com base nesses fundamentos, pugna pela revisão do contrato para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, pela condenação da ré à repetição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A petição inicial veio acompanhada de procuração e documentos (
IDs
207278026 e anexos).

Em decisão inicial (ID 209007292), foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à parte autora e determinada a inversão do ônus da prova, bem como designada audiência de conciliação.

Regularmente citada (ID 209124939), a parte ré apresentou contestação (ID 212965548), arguindo, em sede preliminar, a impugnação à justiça gratuita, a ausência de interesse de agir e a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a legalidade da contratação e a regularidade da taxa de juros pactuada (1,80% a.m.), afirmando sua conformidade com a normativa do INSS e sua proximidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN), que alega ser de 1,78% a.m. para o período. Refutou a ocorrência de ato ilícito e, por conseguinte, a existência de danos morais ou de valores a serem restituídos. Juntou documentos, incluindo a Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada entre as partes.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 214636610).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 215171456), rechaçando as preliminares e reiterando os termos da exordial.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova pericial grafotécnica, testemunhal e contábil (ID 215692701), enquanto a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 215779556).

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo, sendo despicienda a produção de outras provas.

Indefiro os pedidos de produção de prova pericial e testemunhal formulados pela parte autora. A controvérsia central reside na legalidade da taxa de juros, matéria que se resolve pela análise dos documentos e pela aplicação do direito, tornando a perícia contábil desnecessária. A prova pericial grafotécnica, por sua vez, foi requerida de forma genérica e tardia, sem que a inicial tenha se fundado em tese de fraude ou falsidade, mas sim de abusividade de cláusulas, revelando-se, portanto, impertinente ao deslinde da causa.

Das Preliminares

Afasto as preliminares arguidas pela ré. A impugnação à justiça gratuita não prospera,
pois
a benesse já foi deferida em decisão preclusa, e a ré não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência da parte autora.

A preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo, também deve ser rechaçada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), não exige o esgotamento da via extrajudicial como condição para o ajuizamento da ação. A resistência da ré, manifestada em sua contestação, é suficiente para caracterizar a lide.

Por fim, não há que se falar em inépcia da inicial. A petição preenche os requisitos legais, expondo de forma clara a causa de pedir e os pedidos, o que permitiu à ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como se observa da detalhada peça defensiva apresentada.

Superadas as questões processuais, adentro ao mérito.

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, por se enquadrarem nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

É cediço que as instituições financeiras não se submetem aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a liberdade de pactuação não é absoluta, sendo permitida a revisão judicial de contratos bancários em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade da taxa de juros, apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e § 1o, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS (Tema 27), firmou a orientação de que a taxa média de mercado, apurada e divulgada pelo Banco Central, constitui o principal parâmetro para a aferição da abusividade, ressalvando que a estipulação de juros em patamar superior a essa média, por si só, não configura prática abusiva. A abusividade somente se caracteriza quando a taxa contratada se revela *substancialmente discrepante* da média de mercado.

No caso em apreço, a Cédula de Crédito Bancário (ID 212965568) e o extrato do INSS (ID 207278038) demonstram que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,80% ao mês.

A parte autora sustenta que a taxa média de mercado à época seria de 1,50% a.m., enquanto a ré afirma que o patamar era de 1,78% a.m. Ainda que se adote como parâmetro o percentual mais favorável à tese autoral (1,50% a.m.), a taxa contratada (1,80% a.m.) não se revela manifestamente excessiva ou desproporcional a ponto de justificar a intervenção judicial.

A diferença entre a taxa pactuada e a média de mercado indicada pelo autor não ultrapassa o patamar que a jurisprudência tem considerado como tolerável para afastar a alegação de abusividade, o que não configura uma discrepância substancial.

Quanto à alegação de que a taxa efetivamente cobrada seria de 2,66% a.m., tal assertiva baseia-se em cálculo unilateral, produzido por meio da "Calculadora do Cidadão", ferramenta que, sabidamente, não considera todos os encargos que compõem o Custo Efetivo Total (CET) da operação, como o IOF,
etc
, os quais foram
expressa e discriminadamente previstos
na CCB assinada pela parte autora. A cobrança financiada de tais encargos, desde que devidamente informada, é prática lícita e consolidada na jurisprudência pátria (STJ, Temas 621 e 972).

Dessa forma, não vislumbro a alegada abusividade nos juros remuneratórios, sendo o contrato, neste ponto, hígido e de observância obrigatória pelas partes (pacta sunt servanda).

Por conseguinte, ausente o ato ilícito (cobrança indevida), esvai-se o fundamento para os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, que pressupõem a existência de uma conduta antijurídica por parte da instituição financeira, o que não se verificou na hipótese.

A improcedência dos pedidos é, portanto, medida que se impõe.

Neste sentido:

(...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais." (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012,
DJe
20/11/2012).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/
BA ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MAURO BARROS DE CARVALHO em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fulcro no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em virtude de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil e
documentoscópica
;

Descumprimento contratual pela cobrança de taxa de juros superior à pactuada e aplicação da Súmula 530 do STJ
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas ou, subsidiariamente, reformar integralmente a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, com a revisão do contrato, limitação da taxa de juros à média de mercado de 1,50% ao mês, condenação da Ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00, com inversão do ônus
da
sucumbência.

O recurso foi interposto tempestivamente
(ID.
346899882
)
e a parte Recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça
(ID.
347305379
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Defendeu,
preliminarmente
, a desnecessidade de produção de prova pericial, ao argumento de que a matéria seria eminentemente de direito.

Sustentou
, ainda,
a legalidade da taxa de juros praticada, a conformidade do contrato com a normativa do INSS, a imprestabilidade da Calculadora do Cidadão para aferição de abusividade contratual, a licitude da cobrança de IOF de forma financiada e a ausência de ato ilícito apto a ensejar danos morais ou repetição do indébito.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MAURO BARROS DE CARVALHO

APELADO(S):

FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.
Cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil e
documentoscópica
;

O Apelante sustenta

que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil e
documentoscópica
, essenciais à demonstração de que a taxa de juros efetivamente cobrada seria de 2,66% ao mês, superior à taxa contratada de 1,80% ao mês e à taxa média de mercado de 1,50% ao mês.

Alega
, ainda,
que o contrato apresentado pela instituição financeira em contestação contém divergências de datas em relação ao extrato do INSS, o que configuraria indício de irregularidade e justificaria a realização de perícia grafotécnica.

Por sua vez, a Apelada d
efende a desnecessidade de produção de prova pericial, ao argumento de que a matéria seria eminentemente de direito e que o contrato apresentado aos autos demonstra a regularidade da contratação

O Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil e
documentoscópica
, essenciais à demonstração de que a taxa de juros efetivamente cobrada seria de 2,66% ao mês, superior à taxa contratada de 1,80% ao mês e à taxa média de mercado de 1,50% ao mês, bem como à comprovação de irregularidades no contrato apresentado pela instituição financeira em contestação, que conteria divergências de datas em relação ao extrato do INSS.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a tese recursal não
prospera.

O cerceamento de defesa configura-se quando a parte é impedida de produzir prova essencial à demonstração de fato constitutivo de seu direito, relevante para o deslinde da controvérsia, e cuja ausência compromete o exercício do
contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Contudo, não se caracteriza cerceamento de defesa quando o juízo, no exercício do poder de direção do processo, indefere a produção de prova desnecessária, impertinente ou protelatória, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO
ART .
421 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A AMPARAR A TESE RECURSAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 284 E 356/STF. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 927 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSITO
LEGAL .
SÚMULA 284/STF. NÃO INDICADO O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE JULGADOS DO MESMO
TRIBUNAL .
RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 13/STJ. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS
AUSENTES .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O conteúdo normativo do art. 421 do Código Civil não é suficiente para amparar a tese defendida no recurso especial, visto que o dispositivo legal invocado expressa um princípio básico das relações contratuais, consubstanciado no respeito aos limites da função social do
contrato .
Incide, portanto, o óbice da Súmula 284/STF. 2. O disposto no art. 421 não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, conforme as Súmulas
n .
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da necessidade de produção da prova técnica postulada pela agravante pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7/
STJ .
4. A agravante não desenvolveu argumentação que evidenciasse a ofensa ao art. 927 do CPC/2015, caracterizando-se a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5 .
Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais.Incidência
, na espécie, da Súmula 284 do STF" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.160 .959/RJ, Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023). 6. Nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial
" .
7. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação
esta
não configurada no
caso .
8. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 80 do CPC/2015 .9. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2707612 RS 2024/0249770-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA CERTIFICADA. BIOMETRIA FACIAL. TRILHA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistentes os contratos impugnados, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se ocorreu decisão surpresa; (
iii
) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações digitais impugnadas, afastando a declaração de inexistência do débito, a restituição de valores e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral ou diligências adicionais. Não há decisão surpresa quando o magistrado decide a controvérsia dentro dos limites da lide e das teses debatidas pelas partes, em observância aos
arts
. 9o e 10 do CPC. A instituição financeira apresentou instrumentos contratuais com assinatura eletrônica certificada, acompanhados de selfie vinculada à operação, metadados de geolocalização, identificação de dispositivo e envio de token de validação ao número telefônico da autora, elementos que conferem presunção de autenticidade e integridade ao negócio jurídico. Os dados cadastrais utilizados na contratação coincidem com aqueles informados pela própria autora na petição inicial, inexistindo indícios concretos de utilização indevida de identidade. Houve comprovação da liberação dos valores na conta bancária da autora, sem prova de devolução, evidenciando proveito econômico da operação. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova mínima apta a infirmar a regularidade técnica dos documentos apresentados, não se sobrepõe ao acervo probatório consistente e convergente produzido pela instituição financeira. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações. Reconhecida a
validade das contratações e a legitimidade dos descontos, inexiste ato ilícito apto a ensejar restituição de valores ou indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial. A contratação digital acompanhada de assinatura eletrônica certificada, biometria facial, trilha de validação e comprovante de transferência bancária constitui prova idônea da regularidade do negócio jurídico. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para desconstituir contrato eletrônico dotado de mecanismos de autenticação e integridade. Ausente ato ilícito, são indevidos a restituição de valores e o pagamento de indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 9o, 10, 355, I, 373, I e II, 487, I, 85, § 11, 98, § 3o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, § 3o; CC,
arts
. 104, 107, 186 e 927; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2019; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1003028-38.2023.8.11.0044, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1020080-39.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025. (N.U 1001714-88.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, matéria que se resolve pela análise dos documentos coligidos aos autos e pela aplicação do direito, sendo despicienda a produção de prova pericial contábil.

A prova pericial contábil somente se justificaria caso houvesse dúvida fundada acerca da correção dos cálculos apresentados pela instituição financeira ou caso o contrato não discriminasse de forma clara os encargos incidentes sobre a operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O contrato apresentado pela Apelada discrimina de forma expressa o valor liberado ao cliente, de R$ 1.364,36, o valor total financiado, de R$ 1.689,36, que inclui IOF de R$ 52,13 e seguro prestamista de R$ 272,87, a taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês, o Custo Efetivo Total de 1,89% ao mês, a quantidade de parcelas, de 96, o valor de cada parcela, de R$ 38,00, e o valor total devido, de R$ 3.648,00.

A diferença entre o valor liberado ao cliente e o valor total a pagar decorre da incidência de juros remuneratórios, IOF e seguro prestamista, encargos
expressamente pactuados e discriminados no contrato, cuja legalidade será analisada no mérito do recurso.

Quanto à prova pericial
documentoscópica
, a tese recursal também não merece acolhida.

A petição inicial não se fundou em alegação de falsidade documental ou de vício de consentimento, mas sim em alegação de abusividade de cláusulas contratuais, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios e à cobrança de IOF.

A impugnação à autenticidade do contrato apresentado pela instituição financeira em contestação foi suscitada apenas na impugnação à contestação, de forma genérica e sem qualquer elemento concreto que justificasse a dúvida quanto à regularidade da contratação.

A alegação de divergência de datas entre o contrato apresentado pela instituição financeira, que indica a data de 13 de fevereiro de 2025, e o extrato do INSS, que indica a data de 15 de maio de 2025, não configura indício de falsidade documental, porquanto a data constante do contrato refere-se à assinatura eletrônica da Cédula de Crédito Bancário, enquanto a data constante do extrato do INSS refere-se à averbação da operação no sistema previdenciário, que pode ocorrer em momento posterior à celebração do contrato.

A divergência de datas, por si só, não autoriza a conclusão de que o contrato apresentado aos autos seria falso ou que teria sido adulterado pela instituição financeira, sendo certo que o Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que justificasse a dúvida quanto à regularidade da contratação, limitando-se a alegar, de forma genérica, a existência de fortes indícios de manipulação no documento apresentado pela instituição financeira.

No caso, o
Apelante não negou ter celebrado o contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, limitando-se a alegar que a taxa de juros efetivamente cobrada seria superior à taxa pactuada e que não teria sido informado de forma clara acerca dos encargos incidentes sobre a operação.

Assim
, não se verifica cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, porquanto a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos coligidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo despicienda a produção de prova pericial contábil ou
documentoscópica
. A sentença deve ser mantida neste ponto.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de ação revisional de empréstimo consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada por aposentado do
RGPS
em face de instituição financeira, na qual se busca a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de empréstimo consignado no 0095752920, celebrado em 15 de maio de 2025, com 96 parcelas mensais de R$ 38,00 descontadas diretamente do benefício previdenciário.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a taxa de juros pactuada de 1,80% ao mês não se revelava manifestamente excessiva em relação à taxa média de mercado, que a alegação de cobrança efetiva de 2,66% ao mês baseava-se em cálculo unilateral produzido por meio da Calculadora do Cidadão, ferramenta que não considera todos os encargos que compõem o Custo Efetivo Total da operação, e que a cobrança financiada de IOF, desde que devidamente informada, constitui prática lícita e consolidada na jurisprudência.

O Apelante sustenta, em síntese, que que o valor efetivamente disponibilizado foi de R$ 1.364,36, mas que o total a pagar alcança R$ 3.648,00, o que evidenciaria a cobrança de encargos abusivos. Invoca a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que, diante do descumprimento contratual pela instituição financeira, a taxa de juros deveria ser limitada à taxa média de mercado.

Sustenta, ainda, que os descontos indevidos realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in
re

ipsa
, justificando a condenação da Ré ao pagamento de indenização.

Requer, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, com a revisão do contrato, limitação da taxa de juros
à média de mercado de 1,50% ao mês, condenação da Ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00, com inversão do ônus
da
sucumbência.

A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença
, sustentando
a legalidade da taxa de juros praticada, afirmando sua conformidade com a normativa do INSS e sua proximidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que alega ser de 1,78% ao mês para o período.

Refuta a alegação de descumprimento contratual, ao argumento de que a taxa de juros de 1,80% ao mês foi expressamente pactuada e que a diferença entre o valor liberado e o valor total a pagar decorre da incidência de encargos legalmente previstos, como IOF e seguro prestamista, devidamente discriminados na Cédula de Crédito Bancário.

Argumenta que a Calculadora do Cidadão não é instrumento idôneo para aferição de abusividade contratual, porquanto não considera todos os encargos que compõem o Custo Efetivo Total da operação, calculado em conformidade com a Resolução CMN no 4.881/2020.

Sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar danos morais ou repetição do indébito, porquanto a instituição financeira teria agido em estrita observância das cláusulas contratuais e da legislação aplicável.

Passo à análise das teses recursais.

2.
Descumprimento contratual pela cobrança de taxa de juros superior à pactuada e aplicação da Súmula 530 do STJ.

O Apelante sustenta que a instituição financeira descumpriu o contrato ao cobrar taxa de juros de 2,66% ao mês, superior à taxa pactuada de 1,80% ao mês, o que justificaria a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a limitação dos juros à taxa média de mercado quando não for possível comprovar a taxa efetivamente contratada.

Argumenta que o valor efetivamente disponibilizado foi de R$ 1.364,36, mas que o total a pagar alcança R$ 3.648,00, o que evidenciaria a cobrança de encargos abusivos.

Invoca, ainda, a aplicação da taxa média de mercado de 1,50% ao mês, divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo consignado na data da contratação.

Pois bem.
A Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

A
ratio

decidendi
do verbete sumular reside na necessidade de se estabelecer um parâmetro objetivo para a fixação da taxa de juros remuneratórios quando não houver prova da taxa efetivamente pactuada entre as partes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira e a onerosidade excessiva do consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS .
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO DA TAXA À MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 530/
STJ .
PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente" - (
AgInt
no REsp n. 2.049 .483/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 10/5/2023). 2. Na hipótese dos autos, os contratos para a averiguação da taxa de juros remuneratórios aplicada não foram juntados aos autos, de modo que o acórdão recorrido, ao deixar de fixar os juros com base na taxa média de mercado, merece reforma.
3 .
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2078395 PR 2023/0195625-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023)

No caso dos autos, contudo, não se verifica a hipótese de incidência
do precedente fixado pela Corte Superior
, porquanto a taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, no percentual de 1,80% ao mês, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário
:

A alegação de que a taxa de juros efetivamente cobrada seria de 2,66% ao mês baseia-se em cálculo unilateral produzido por meio da Calculadora do Cidadão, ferramenta que, conforme já consignado, não considera todos os encargos que compõem o Custo Efetivo Total da operação, notadamente a capitalização mensal de juros, o IOF e o seguro prestamista, encargos expressamente pactuados e discriminados no contrato.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TAXA DE JUROS PACTUADA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). COBRANÇA DE IOF. CALCULADORA DO CIDADÃO COMO MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DE TAXA EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A apelante sustenta que a instituição financeira aplicou taxa de juros superior à pactuada contratualmente, violando limites normativos e caracterizando abusividade contratual. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros efetivamente aplicada excede aquela pactuada no contrato de empréstimo consignado; (
ii
) verificar se o Custo Efetivo Total (CET) se confunde com a taxa de juros remuneratórios e se sua aplicação caracteriza abusividade; e (
iii
) analisar se a cobrança de IOF configura duplicidade e enriquecimento ilícito da instituição financeira. III. Razões de decidir 3.
A "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central constitui meio inidôneo para apuração precisa da taxa de juros remuneratórios efetivamente praticada, pois não considera as peculiaridades contratuais, como encargos administrativos, tributos e outros componentes que integram a base de cálculo do montante financiado. 4. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada, englobando não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação
. 5. A taxa de juros contratada de 2,14% ao mês encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, vigente à época da contratação, que fixou como teto o percentual de 2,14% ao mês para empréstimos consignados. 6. A mera comparação com a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto para verificar se a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema 27. 7. A cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é legítima e prevista em lei, sendo lícita sua inclusão no contrato com previsão expressa, não configurando duplicidade ou enriquecimento ilícito da instituição financeira, sendo permitida a cobrança de forma diluída nas parcelas do contrato bancário, não havendo provas de pagamento em dobro. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a alegada discrepância entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada impede o acolhimento das pretensões revisionais, não bastando cálculos unilaterais que
desconsideram a totalidade dos encargos contratuais. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação Cível desprovida. Tese de julgamento: "1. A 'calculadora do cidadão' do Banco Central não constitui meio idôneo para apuração da taxa de juros efetivamente cobrada em contratos bancários, por não considerar as peculiaridades contratuais. 2. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, englobando todos os encargos da operação financeira. 3. A cobrança de IOF com previsão contratual expressa é legítima e não configura abusividade, sendo permitida a cobrança de forma diluída nas parcelas do contrato bancário." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, § 1o; CPC, art. 373, I; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3o; Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, art. 13, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013; TJMT, AC 1034108-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2024. (N.U 1002349-96.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)
(grifo nosso)

A diferença entre o valor liberado ao cliente, de R$ 1.364,36, e o valor total a pagar, de R$ 3.648,00, decorre da incidência de juros remuneratórios de 1,80% ao mês, capitalizados mensalmente, conforme expressamente pactuado no contrato, bem como da incidência de IOF de R$ 52,13 e seguro prestamista de R$ 272,87, encargos que foram deduzidos do valor total financiado de R$ 1.689,36, resultando no valor líquido disponibilizado ao cliente de R$ 1.364,36.

A cobrança de IOF e seguro prestamista de forma financiada, desde que expressamente pactuada e discriminada no contrato, constitui prática lícita e consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual se firmou a tese de que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A capitalização mensal de juros, por sua vez, é expressamente autorizada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada no contrato, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário apresentada
pela instituição financeira em contestação, que discrimina a taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês e a taxa de juros anual de 23,87%, percentual que evidencia a capitalização mensal de juros, porquanto superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que se verifica na hipótese dos autos.

Assim
, não se verifica descumprimento contratual pela instituição financeira, porquanto a taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês foi expressamente pactuada no contrato e efetivamente aplicada sobre o valor financiado, sendo certo que a diferença entre o valor liberado ao cliente e o valor total a pagar decorre da incidência de encargos expressamente pactuados e discriminados no contrato, notadamente juros remuneratórios capitalizados mensalmente, IOF e seguro prestamista.

A alegação de que a taxa de juros efetivamente cobrada seria de 2,66% ao mês não se sustenta, porquanto baseada em cálculo unilateral que não considera todos os encargos que compõem o Custo Efetivo Total da operação, calculado em conformidade com a Resolução CMN no 4.881/2020.

Sobre isso:

APELANTE(S): MICHELLE TAQUES JARDIM APELADO(S): BANCO PAN S.A. EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CUSTO EFETIVO TOTAL DESCONSIDERADO. FALTA DE PROVA DE COBRANÇA DIVERSA DA PACTUADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com fundamento no art. 332 do CPC, por entender ausente abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em financiamento de veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o CDC à relação contratual firmada entre consumidora e instituição financeira, com possibilidade de inversão do ônus da prova; e (
ii
) saber se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios ou cobrança em desacordo com o contrato apta a justificar a revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ. A inversão do ônus da prova não é automática e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC. O laudo extrajudicial apresentado não comprova cobrança de juros superiores aos pactuados, pois desconsidera encargos que integram o Custo Efetivo Total. A limitação do Decreto no 22.626/1933 não se aplica
às instituições financeiras, conforme Súmula 596/STF. A revisão das taxas de juros é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta, conforme REsp no 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos. A taxa de 2,53% ao mês não supera significativamente a média de mercado divulgada à época da contratação. O simples fato de estar acima da média não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382/STJ. A jurisprudência do TJMT adota o entendimento de que a revisão de juros remuneratórios exige prova de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A aplicação do CDC às instituições financeiras não autoriza a revisão automática de cláusulas contratuais, exigindo demonstração concreta de abusividade. 2. Não configurada abusividade quando a taxa de juros remuneratórios não supera significativamente a taxa média de mercado e inexiste prova de cobrança diversa da pactuada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 332 e 373, I; CC, art. 422; CDC,
arts
. 4o, I, 6o, VIII, e 51, IV e § 1o; Decreto no 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJMT, Apelação Cível no 1044436-04.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026,
publ
. 05.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1006534-80.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025,
publ
. 01.12.2025. (N.U 1028038-06.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês, a tese também não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples
fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

No caso dos autos, a taxa de juros remuneratórios pactuada de 1,80% ao mês não se revela manifestamente excessiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo consignado na data da contratação.

Ainda que se adote como parâmetro o percentual de 1,50% ao mês indicado pelo Apelante, a diferença entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado é de apenas 0,30 ponto percentual, o que não configura discrepância substancial apta a caracterizar a abusividade da cláusula contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que somente se caracteriza abusividade quando a taxa de juros remuneratórios supera em pelo menos uma vez e meia a taxa média de mercado
, o dobro ou o triplo
, o que não se verifica na hipótese dos autos
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS
PACTUADA .
REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 .
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Ademais, a taxa de juros remuneratórios pactuada de 1,80% ao mês está em conformidade com a Instrução Normativa INSS no 138/2022, que estabelece o limite máximo de juros remuneratórios para operações de empréstimo consignado em benefícios da Previdência Social, conforme Resolução do Conselho Nacional de Previdência Social.

A conformidade da taxa de juros pactuada com a normativa do INSS constitui indício de regularidade da contratação, porquanto a autarquia previdenciária estabelece limites de juros remuneratórios com o objetivo de proteger os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social de práticas abusivas por parte das instituições financeiras.

Assim
, não se verifica abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada de 1,80% ao mês, sendo certo que a instituição financeira não descumpriu o contrato ao aplicar a taxa expressamente pactuada entre as partes. A sentença deve ser mantida neste ponto.

Por via de consequência, também não prosperam as alegações de dano moral e de direito à repetição do indébito em dobro, porquanto ausente ato ilícito praticado pela instituição financeira.

A cobrança de encargos expressamente pactuados e discriminados no contrato, em conformidade com a legislação aplicável e com a normativa do INSS, não configura prática abusiva apta a ensejar danos morais ou repetição do indébito.

A mera cobrança de valores decorrentes de contrato regularmente celebrado, ainda que posteriormente questionada em juízo, não configura dano moral
in
re

ipsa
, porquanto não ultrapassa o mero dissabor inerente às relações contratuais.

A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica na hipótese dos autos, porquanto a instituição financeira limitou-se a cobrar os encargos expressamente pactuados no contrato.

Em suma, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando sua preliminar,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026